Tribunal: TJES
Processo: 5007165-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007165-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

AGRAVADO: P. C. D. S. F. B.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007165-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

AGRAVADO
: P. C. D. S. F. B.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Marataízes contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou o pagamento de multa cominatória no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), decorrente do suposto descumprimento de tutela de urgência que obrigava o fornecimento do leite NEOCATE a menor com intolerância alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução provisória de multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência antes da sua confirmação por sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 743), estabelece que a multa diária fixada em antecipação de tutela somente pode ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito.

4. O advento do Código de Processo Civil de 2015 não alterou o entendimento consolidado, mantendo-se a exigência da confirmação da tutela provisória por provimento final para que a multa cominatória se torne exigível, nos termos do art. 515, I, do referido diploma.

5. A eficácia da multa é imediata, sendo devida desde a data do descumprimento, mas a sua exigibilidade fica postergada para momento posterior à prolação de sentença de mérito que confirme a medida, e o levantamento de valores condiciona-se ao trânsito em julgado.

6. No caso concreto, a controvérsia principal ainda pende de julgamento, inexistindo sentença de mérito que confirme a decisão liminar que arbitrou as astreintes, o que torna inexigível a cobrança da multa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória fixada em tutela de urgência somente é passível de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 515, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 01.07.2014 (Tema 743); STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ, REsp nº 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0014012-07.2011.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 03.09.2019.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007165-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

AGRAVADO
: P. C. D. S. F. B.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por P. C. D. S. F. B. contra o recorrente, que condenou os requeridos ao pagamento de multa cominatória no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em suas razões, o agravante alega a inexigibilidade da multa cominatória antes da confirmação por sentença de mérito, bem como a manifesta desproporcionalidade do valor fixado, que enseja enriquecimento sem causa do agravado, defendendo a necessidade de sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução a um patamar razoável e compatível com a obrigação principal.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ou, alternativamente, minorar o valor da multa.

Muito bem.

Inicialmente, observo que a controvérsia dos autos originários cinge-se à obrigação de fazer imposta ao ente público concernente ao fornecimento do leite NEOCATE ao agravado/autor, menor com intolerância alimentar (CID T78.1).

Ao receber a inicial, o MM. Juízo
a quo
determinou o fornecimento do insumo, fixando multa de R$5.000,00 (cinco mil rais) por dia de descumprimento.

Doravante, alegando suposto descumprimento da medida liminar, o autor/agravado requereu a cobrança da multa por descumprimento fixada na decisão supracitada, pugnando pelo pagamento das astreintes pelo Município agravante (id. num. 54782271), o que foi parcialmente acolhido pelo MM. Juízo
a quo
. Senão, vejamos:

[...] A questão central a ser analisada é a aplicabilidade e a extensão da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento do leite Neocate ao menor.

O art. 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de fixação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto pelo juízo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, quando se mostrar excessivo ou insuficiente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.988/SP (Tema 706 dos recursos repetitivos), fixou tese no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", permitindo sua revisão a qualquer tempo.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico de que o valor da multa cominatória não pode gerar enriquecimento sem causa para a parte beneficiária, devendo guardar razoável proporção com a obrigação principal. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Na mesma esteira o Tribunal de Justiça capixa:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO . COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO . POSSIBILIDADE. 1. É plenamente viável a comprovação da quitação da obrigação em sede de cumprimento de sentença. 2 . A sentença objeto do cumprimento judicial condenou expressamente ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, de maneira que se mostra inviável a modificação da base de cálculo como sugerido pelo beneficiário, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333 .988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional. [...] mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.” (AgInt no REsp n. 2 .021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012565-43.2022 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No caso em tela, observo que, de fato, houve um atraso considerável no cumprimento da decisão judicial pelos entes públicos. Contudo, não se pode ignorar que o fornecimento de medicamentos e insumos pelo poder público envolve uma série de procedimentos administrativos e orçamentários que, por vezes, podem ocasionar certa demora.

Descrição do descumprimento:

ID 29164236 (09/08/2023) - Decisão inicial concedendo a tutela de urgência para fornecimento do leite Neocate e estabelecendo multa de astreintes pelo não cumprimento.

Intimação pessoal no ID 29257822 do Estado do Espírito sando no dia 10/08/2023

Descumprimento: Os requeridos não forneceram o produto no prazo estipulado de 24 horas.

ID 29946035 (25/08/2023)- O Estado informa a necessidade de "
prescrição médica atualizada, com descritivo da especificação, concentração e do quantitativo mensal do insumo
";

ID 31738464 (02/10/2023) - intimação da parte autora para vista dos autos, assim no ID 33685792 a parte apresentou réplica, sem juntar o documento indicado.

ID 37693781 (07/02/2024): Reiteração da decisão anterior devido ao não cumprimento, bem como renovação das astreintes já arbitradas. No mesmo dia os requeridos forma notificado (ID 37739769)

ID 40657673 (03/04/2024): Contexto: Nova decisão reiterando o cumprimento da tutela. Descumprimento: Continuidade da não entrega do produto, apesar das reiterações.

ID 40910632 (05/04/2024): Juntada da receita atualizada e com os dados indicados pela fazenda como necessários;

ID 46117062 (05/07/2024): Contexto: Decisão final reforçando a obrigação de fornecimento do leite Neocate. Descumprimento: Não fornecimento do produto até esta data.

ID 46755683 (16/07/2024): foi juntado ofício informando o cumprimento da obrigação desde maio de 2024;

ID 48224041 (07/08/2024): intimado para se manifestar o autor/exequente nada impugnou ou requereu no prazo estabelecido;

Os executados demonstraram que houve a necessidade de atualização do receituário médico para o fornecimento do produto, o que justifica, em parte, o atraso no cumprimento da decisão. Além disso, não se verifica nos autos uma recusa deliberada em cumprir a ordem judicial, mas sim dificuldades administrativas que, embora não eximam os entes públicos de sua responsabilidade, devem ser consideradas na análise da aplicação da multa.

Ainda, prova-se a boa-fé dos requeridos no cumprimento da ordem judicial pelo que se extrai do andamento do feito, pois após a juntada do laudo atualizado a obrigação de fazer foi cumprida e comprovada nos autos.

Por outro lado, o valor total da multa acumulada (R$ 1.640.000,00) mostra-se manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal, que consistia no fornecimento de um insumo alimentar. A manutenção desse valor poderia, de fato, resultar em enriquecimento sem causa do exequente, o que não é a finalidade das astreintes.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES para:

a) Reconhecer a existência de justificativa parcial para o atraso no cumprimento da decisão judicial;

b)
CONDENO
os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor total da multa cominatória para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante que considero adequado para compensar o atraso no cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa, guardando proporcionalidade com a obrigação principal.

DETERMINAÇÕES FINAIS

a)
INTIMEM-SE
as partes desta decisão;

b) O valor da multa deverá ser pago pelos executados, de forma solidária, no prazo de
15 (quinze) dias úteis
;

c) Caso não haja pagamento voluntário no prazo estipulado,
CERTIFIQUE-SE
;

c.1) Não havendo pagamento voluntário
INTIME-SE
a parte exequente para requerer o que entender por bem;

d)
VOLTEM
os autos conclusos para análise de eventual pedido;

Transitada em julgado esta decisão, não havendo outros requerimentos,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações necessárias.

Após analisar o feito de Origem, constato que o autor/agravado pugnou, em verdade, pelo cumprimento provisório da decisão interlocutória que ficou multa por descumprimento de decisão judicial. Ao seu turno, observa-se que o MM. Juízo
a quo
resolveu a medida manejada por meio da decisão supracitada, determinando o arquivamento do feito, sem deixar clara a extinção do feito.

Reputo, pois, dúvida razoável a respeito do cabimento de apelação cível ou agravo de instrumento, de modo que conheço do recurso pelo princípio da fungibilidade.

Quanto ao mérito do recurso,
adianto que assiste razão ao agravante
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução provisória de multa cominatória fixada em sede de decisão interlocutória depende da sua confirmação em sentença de mérito e o levantamento de valores somente se viabiliza após o trânsito em julgado.

A questão restou decidida ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sob o rito dos recursos repetitivos, com a seguinte tese (Tema 743):

A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. (STJ. Corte Especial. REsp 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 1º/7/2014. Recurso Repetitivo – Tema 743).

A Corte Superior confirmou esse posicionamento sob a vigência do atual diploma, entendendo que o Código de Processo Civil não dispensou a confirmação da multa pelo provimento final (art. 515, I), conforme consta no Informativo n. 827, de outubro de 2024:

[...].
A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida.
4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024).

No mesmo rumo:

[...] 6.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

No mesmo sentido, vejamos o entendimento desta Eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA PARA COBRANÇA DE ASTREINTES. PROPOSITURA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. FALTA DE INTERESSE/ADEQUAÇÃO. TEMA 743 DO STJ. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. 1. - O requerimento de execução provisória para cobrança de astreintes fixadas em decisão de antecipação de tutela foi protocolado em 16 de agosto de 2011. Daí a falta de interesse/adequação porque o processo principal foi sentenciado em 14 de fevereiro de 2014. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada por meio do sistema de recursos repetitivos, RESP 1329193, Tema 743, da Relatoria do Min. Sidnei Beneti, DJe 17/09/2014, em que se firmou o entendimento que a multa diária fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito (STJ - AgInt no RESP 1795527/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ: 28-06-2019). 3. - Preliminar de ofício acolhida. Execução provisória extinta por ausência de interesse/adequação. (TJES; Apl 0014012-07.2011.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019).

No caso, a controvérsia central ainda se encontra em discussão nos autos principais, não havendo sentença de mérito confirmando a decisão liminar que estabeleceu as astreintes.

Assim, a cobrança da multa fixada em tutela provisória não merece prosperar, merecendo reforma a r. Decisão impugnada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Decisão, rejeitar o pedido de cobrança da multa fixada em tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para,
reformando a r. Decisão, rejeitar o pedido de cobrança da multa fixada em tutela de urgência.